Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806946-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ELMIRA RABELO CARVALHO E BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806946-85.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA N° 30.043-A

EMBARGADO: ELMIRA RABELO CARVALHO

EMBARGADO: BRUNA SAMIRIS MAIA ACIOLI

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CORREA PEREIRA - OAB/PA 23.383

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A questão trazida nos autos diz respeito ao descredenciamento de clinica credenciada, onde a embargada se encontra internada em tratamento médico e, não acerca de escolha de clinica fora da rede credenciada, como quer fazer crer a embargante.

3. No caso, depois de apresentar seu quadro de médicos e clínicas credenciados, o que constitui uma das principais razões para celebração do contrato com o fornecedor, e de ter o usuário optado por àquele que atende satisfatoriamente seus interesses, não pode a operadora alterar unilateralmente a avença, forçando o paciente, que acredita no atendimento benéfico e seguro ministrado até então, a se vincular a outro estabelecimento, em consonância com o art. 17 da Lei nº. 9.656/98 e art. 51, inciso XII, do CDC, que considera tal prática abusiva, pois além de romper a relação de confiança existente entre os contratantes, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, provocando grave desequilíbrio na relação jurídica.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face do acórdão de id. 17527030, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO À PACIENTE - ART. 17 DA LEI Nº 9.656/08. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 17639157, possui omissão em relação a necessidade de os atendimentos serem prestados perante a rede credenciada da Operadora, além da limitação de reembolso em razão de tratamento médico realizado em clinica fora da rede credenciada.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma do acórdão embargado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18275721.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a necessidade de os atendimentos serem prestados perante a rede credenciada da Operadora, bem como, do reembolso ser limitado a tabela utilizada pela rede credenciada.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão trazida nos autos diz respeito ao descredenciamento de clinica credenciada, onde a embargada se encontra internada e, não acerca de escolha de clinica fora da rede credenciada.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente nos seguintes termos: “ (...) conforme determinação legal contida no art. §2º do art. 17 da Lei 9.656/98, na hipótese de substituição do estabelecimento hospitalar por vontade da operadora, o estabelecimento deverá, durante período de internação do consumidor, obrigar-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato (...)”.

Finaliza dizendo: “(...) não merece reforma a decisão agravada, eis que não restou demonstrado pela agravante que a autora foi previamente notificada a respeito do descredenciamento da clínica especializada em que realizava seu tratamento, de modo que a mesma foi surpreendida com a substituição da referida entidade, bem como, necessária ainda a dilação probatória no Juízo de 1º Grau para que se apure se o atual estabelecimento conveniado é compatível com os serviços contratados e apto a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi descredenciado”.

Portanto, o acórdão embargdo entendeu que, revela-se prematuro o descredenciamento da clinica onde a agravada se encontra intenada, em tratamento médico, ante a necessidade de se verificar o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 17 da Lei nº 9.656/98, principalmente no que se refere à comunicação prévia dos consumidores, bem como, a substituição por prestador equivalente, principalmente capaz de atender os clientes que já estavam em tratamento na clínica descredenciada.

Não bastasse isso, depois de apresentar seu quadro de médicos e clínicas credenciados, o que constitui uma das principais razões para celebração do contrato com o fornecedor, e de ter o usuário optado por àquele que atende satisfatoriamente seus interesses, não pode a operadora alterar unilateralmente a avença, forçando o paciente, que acredita no atendimento benéfico e seguro ministrado até então, a se vincular a outro estabelecimento, em consonância com o art. 17 da Lei nº. 9.656/98 e art. 51, inciso XII, do CDC, que considera tal prática abusiva, pois além de romper a relação de confiança existente entre os contratantes, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, provocando grave desequilíbrio na relação jurídica.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente embora devidamente advertida no id. 17527030 - Pág. 4, ainda assim interpôs os presentes embargos com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024